Tribunal: STF
Processo: AI 179449
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ACÓRDÃO  QUE  CONCLUIU SER  O CARÁTER
RETRIBUTIVO  DA PARCELA DE  ADIANTAMENTO SALARIAL DO PCCS DE NATUREZA
SALARIAL.  PRETENSA  AFRONTA  A  DISPOSITIVO  DA  ATUAL  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Alegação  insuscetível de  ser apreciada  senão por  via da
legislação  infraconstitucional  que  rege  a  matéria,  procedimento
inviável  em sede  de recurso  extraordinário,  onde não  têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.